Tribunal: TJMT
Processo: 1026070-96.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026070-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIULA ANTONIA DE ARAUJO - CPF: 054.729.671-12 (APELADO), IZABEL VANIR DA SILVA - CPF: 804.706.611-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO CORA MARTINS - CPF: 022.326.531-45 (ADVOGADO), PAULO CESAR SANTOS DORILEO - CPF: 474.718.831-20 (APELANTE), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Cirurgia Plástica Estética. Resultado Insatisfatório. Presunção De Culpa. Responsabilidade Subjetiva Do Profissional. Preliminar De Cerceamento De Defesa Afastada. Sentença Mantida.
Recurso
Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de insucesso em cirurgia plástica estética. O réu foi condenado ao pagamento de R$ 30.835,51, por danos materiais, e R$ 5.000,00, por danos morais.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e
ii
) saber se, em cirurgia estética com resultado insatisfatório, há responsabilidade do profissional mesmo quando a técnica adotada foi considerada adequada.

III.
Razões De Decidir

3.
Não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou os documentos constantes
d
os autos são suficientes à formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
Cirurgias estéticas ensejam obrigação de resultado,
e por i
sso é
aplicável a responsabilidade subjetiva com presunção de culpa e inversão do ônus da prova.

5.
Demonstrado o resultado estético insatisfatório e ausente prova de causa excludente de responsabilidade, mantém-se o dever de indenizar.

6.
Valores
da

indenização
dos
danos materiais e morais foram fixados conforme os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV.
Dispositivo E Tese

7.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado da lide. 2. Em cirurgia estética, presume-se a culpa do profissional quando o resultado obtido é insatisfatório e não há prova de causa autônoma que afaste o nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 355, I, e 370; CDC, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 985.888/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.02.2012; STJ, REsp 2173636/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.12.2024; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014,
Rel. Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1026070-96.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Paulo Cesar Santos
Dorilêo
em virtude da sentença proferida pelo Ju
iz
da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais
proposta por
Fabiula
Antonia
de Araujo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
conden
ou
o requerido ao pagamento de R$ 30.835,51 (trinta mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, ambos com correção monetária e juros legais
.

Em suas razões recursais,
argui, em preliminar,
que houve cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia demandaria produção de prova técnica pericial.

No mérito, defende que o resultado insatisfatório alegado decorre de expectativa frustrada da paciente, sem que tenha havido qualquer falha técnica ou imperícia em sua conduta profissional.

Assevera, ainda, que foram prestadas todas as orientações e acompanhamentos necessários no pós-operatório, inexistindo, assim, nexo causal entre o ato médico e os prejuízos alegados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelad
a
, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025